Tribunal: TJPA
Processo: 0808321-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808321-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: THAYNARA GOMES ALENTEJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O MENOR RESIDE COM A PACIENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem as alegações do Impetrante, não se vislumbra vício na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, eis que sucinta, porém concreta, considerando a probabilidade de prática de crimes de estelionato por meio de associação criminosa, a denotar forte risco de reiteração delitiva e de futura fuga do distrito da culpa.

2. Embora, após o julgamento do
Habeas Corpus
n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal e posterior vigência da Lei nº 13.769/2018, a regra seja a concessão da prisão domiciliar a presas mães de crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318, inciso V e 318-A, todos do CPP, tal entendimento existe para proteção do interesse do menor. No caso dos autos, a paciente informa possuir filha de 07 (sete) anos, porém não reside ou não comprova residir com o mesmo, evidenciando situação excepcional, na qual deixa de fazer
jus
ao benefício, eis que sequer exerce a maternidade de fato da criança.

3.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

46ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 25 de julho de 2023 e término no dia 27 de julho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado por
Reinaldo Pereira dos Santos
em favor da paciente
THAYNARA GOMES ALENTEJO
, presa preventivamente por força de decisão do juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0824314-05.2022.8.14.0401 (sistema PJE).

O Impetrante, em suas razões (
Num. 14256138)
, afirma que a prisão imposta à paciente é ilegal, por uma série de motivos. Alega, inicialmente, que a
fundamentação exposta pelo coator seria genérica e desprovida de fatos concretos
a embasá-la. Afirma ainda que o fato de a
paciente ser mãe de uma menina de apenas 07 (sete) anos de idade
, dar-lhe-ia o direito a cumprir a prisão em regime domiciliar. Segundo ele, a motivação do juízo
não teria evidenciado o
periculum libertatis,

enquanto pressuposto da prisão preventiva, notadamente por não demonstrar a periculosidade concreta da paciente, falando genericamente sobre risco de reiteração delitiva e na necessidade de desmantelar a associação criminosa. Aduz que a
autoridade coatora não teria tratado da periculosidade especificamente quanto à paciente
. Afirma que a paciente, ao viajar para a cidade de Cuiabá/MT, não estaria fugindo para evitar a aplicação da lei penal, mas tão somente ido resolver problemas familiares, embora aduza também que a paciente tivesse domicílio fixo na cidade de São Gonçalo/RJ.

Defende, ainda, a
ausência de contemporaneidade da medida
, as
condições pessoais favoráveis
da paciente e, por fim, a
aplicabilidade de medidas cautelares diversas para prisão
, como outros argumentos em favor da ilegalidade da prisão preventiva da paciente. Diante disso, requereu, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente, pois não preenchidos seus requisitos e pressupostos legais. No mérito, requereu a confirmação da liminar, quanto à revogação da prisão provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a exemplo do monitoramento eletrônico. Por fim, também subsidiariamente, caso mantida a prisão preventiva, que a paciente seja colocada em regime de prisão domiciliar, diante da existência de filha menor.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de 25.05.2023 (
Num. 14277012).

A autoridade coatora prestou informações sob o
Num. 14368052 - Pág. 1/7, em 31.05.2023.

Em decisão monocrática de 02.06.2023 (Num. 14446420), indeferi o pedido liminar por ausência de comprovação do
fumus boni iuris.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total denegação da ordem, consoante parecer de Num. 14579613.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648.

No caso em tela, a decisão impugnada assim consignou (Num. 14256153 - Pág. 2/4):

Trata-se de pedido de representação pela decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público contra os denunciados KAREN DE SANTANNA GUIMARÃES, RODRIGO ALVES DE ARAÚJO, ASSIS EDUARDO DA ROCHA AZEREDO, DANIEL DA CRUZ ARAÚJO, MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO, THAYNARA GOMES ALENTEJO E PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JÚNIOR, acusados do crime de estelionato e associação criminosa (art. 171 c/c art. 71 e art. 288, todos do CPB), alegando, em síntese, que os acusados são estelionatários contumazes e praticaram crimes de estelionato continuado e associação criminosa, com o dolo de manter as vítimas em erro, de maneira ardilosa, obtendo vantagem ilícita milionária, causando prejuízo econômico a inúmeras vítimas, conseguindo consumar o crime reiteradas vezes. Alega, ainda, que a referida medida incide, ainda, para garantir a ordem pública ou econômica, e para aplicação da lei penal uma vez que os denunciados se encontram em Estado diverso ao que cometeram os crimes, com típicos indícios de ocultação propositada para não responderem por seus crimes junto à Justiça Criminal desta Comarca, além de outros argumentos (id.82951274).

[...]

A segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a garantia da ordem econômica (CPP, art. 312 ) em razão dos vultosos prejuízos acarretados às vítimas, que alcançaram a cifra de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ademais há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que existem fortes suspeitas de que a organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados. A medida incide também para assegurar a aplicação da lei penal uma vez que após praticarem os delitos, os acusados fugiram do distrito da culpa, o que revela o propósito de furtarem-se à aplicação da lei penal e embaraçar o andamento do processo. A medida serve também para acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

[...]

Claramente, a decisão fundamenta o requisito do
periculum libertatis
na necessidade de segurança da ordem pública, da ordem econômica e ainda da futura aplicação da lei penal.
Observa-se que a mesma decisão, acima transcrita, indeferiu os pleitos de revogação da prisão temporária, anteriormente decretada em desfavor dos acusados, assim consignando:

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial (id.82951274), indefiro os pedidos de revogação das prisões temporárias formulados pelas defesas dos réus THAYNARA GOMES ALENTEJO e RODRIGO ALVES DE ARAÚJO, codificados nos id’s. 82804084 e 82870087, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA decretada nos autos n. 0819371-42.2022.8.14.0401, através da Decisão codificada no doc. id.80364345 EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos acusados KAREN DE SANTANNA GUIMARÃES, RODRIGO ALVES DE ARAÚJO, ASSIS EDUARDO DA ROCHA AZEREDO, DANIEL DA CRUZ ARAÚJO, THAYNARA GOMES ALENTEJO E PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JÚNIOR e DECRETO, ainda, a PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO.

Reiterando, não há como analisar o preenchimento do requisito do
fumus comissi delicti,
pois ele sequer foi combatido pela defesa, que se limitou a alegar a ausência de preenchimento do requisito do
periculum libertatis.
Ademais, não foram trazidos aos autos os elementos probatórios para análise da justa causa. Assim, resta somente a análise do requisito atinente ao
periculum libertatis,
senão vejamos.

Como se depreende dos autos, os crimes de estelionato, imputados à paciente e outros seis denunciados, foram praticados supostamente por meio de associação criminosa (Num. 14256174 – Pág. 01/11). Daí já se percebe a necessidade da medida cautelar, uma vez que seria necessário desmantelar referido grupo criminoso, com vistas a fazer cessar novas condutas delitivas. De igual modo, a vultuosidade dos prejuízos gerados pelos crimes também demonstra a gravidade concreta dos delitos, não pela mera tipificação legal, mas sim por dados concretos, contidos nos autos, os quais se extraem dos documentos acima referidos, a indicar uma perda patrimonial total, para as 29 (vinte e nove) vítimas, de R$ 2.013,210,28 (dois milhões, treze mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos).

O
modus operandi
narrado na denúncia (Num. 14256174 – Pág. 01/11) deixa clara a possibilidade de retomada das condutas ilegais caso a paciente seja posta em liberdade ou submetida, tão somente, a medidas diversas da prisional. Isso porque a peça acusatória, ao individualizar as condutas dos membros da associação, declina que a paciente seria “
uma espécie de Diretora Geral da empresa, sendo responsável pela empresa em Belém e nas outras filiais espalhadas pelo Brasil”.

Por oportuno, ressalto que não se faz necessário, para indicação de risco concreto de reiteração delitiva, que a paciente tenha certidão de antecedentes criminais extensa, pois a exemplo deste caso específico, num só processo, responde por ter lesado, em tese, 29 (vinte e nove) pessoas, o que não pode ser desprezado na análise da proporcionalidade da medida cautelar. Não se pode tornar objetiva uma análise eminentemente casuística, que dependerá sempre do contexto de cada caso. A certidão de Num. 14368052 - Pág. 8 está longe de rechaçar o risco de reiteração delitiva.

Sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva de associações criminosas e ainda a inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão em tais casos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no caso, o agravante é apontado como integrante de associação destinada ao tráfico de entorpecentes, que teria transportado e fornecido aos demais denunciados, além de drogas (78, 88 g de maconha), armamento. 3.
Com efeito, "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura'
(HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015)." (AgRg no HC n. 770.070/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 809.174/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES . PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, em razão da gravidade concreta da conduta, pois, conforme apurado na operação policial denominada "Metástase", há indícios de que o paciente integra organização criminosa estruturada, com pluralidade de membros, inclusive menores de idade, especializada no tráfico de drogas na cidade de Chapecó/SC. Além do mais, destacou-se que a custódia cautelar também está amparada no risco de reiteração delitiva, em razão do acusado ter sido condenado anteriormente por tráfico de drogas e ter registro da prática de atos infracionais na adolescência.

3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal 4. Especificamente quanto ao risco de reiteração delitiva, é firme a jurisprudência no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Nesse sentido: (RHC 112.720/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 805.702/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDAEDE DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADA DE ANÁLISE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A tese da contemporaneidade não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 10/09/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 9/10/2019). 2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa responsável pelo tráfico de expressivas quantidades de entorpecentes, com a qual foram apreendidos 41,050kg (quarenta e um quilogramas e cinquenta gramas) de cocaína, 35,450kg (trinta e quatro quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de "maconha".
4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.
5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. "A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122. 182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/ 8/2014). 8. A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Na hipótese, não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista inexistir desídia do Juízo de origem na condução do feito estando o processo em sua regular tramitação. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 803.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

(Grifei)

Assim, confrontando a decisão ora impugnada, com os elementos probatórios e informativos dos autos, tem-se que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, não se mostrando genérica ou abstrata, como alegado na exordial. Em outras palavras, tem-se o pleno acatamento do disposto no art. 315 do CPP, não havendo ilegalidade nesse ponto.

Como já referido, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão não se adequa à necessidade de garantia da ordem pública e econômica, logo, inviável a aplicação do art. 319 do CPP
in casu.
No que diz respeito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, também entendo incabível, porém por outro fundamento.

Embora se saiba que a partir do julgamento do
habeas corpus
nº 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal e da superveniência da Lei nº 13.769/2018, a prisão domiciliar para a investigada/acusada mãe de criança menor que 12 (doze) anos (nos termos do art. 318, inciso V e art. 318-A, ambos do CPP), seja a regra e não a exceção, é importante que se reflita que, como toda regra, comporta exceções, pois o próprio dispositivo legal exige a existência de provas idôneas dos requisitos estabelecidos na lei (art. 318,

parágrafo único do CPP).

No caso da paciente, embora esta comprove a existência de uma filha nascida em 05.11.2014 (Num. 14256145 - Pág. 1), não comprova exercer presencialmente a maternidade. Isso porque, primeiramente, atuaria junto à associação criminosa nesta cidade de Belém/PA. Após a consumação dos delitos e o início das investigações, foi presa no Município de Cuiabá/MT, sendo que nos autos comprova residência fixa em São Gonçalo/RJ (Num. 14256144 - Pág. 1). Em momento algum foi indicado o domicílio da infante, sendo que o comprovante de passagem aérea de Num. 14256146 - Pág. 1 somente faz referência à paciente e não à sua filha, logo não consta nos autos prova idônea de que a criança de fato residisse com a mãe.

É imperioso que se compreenda que o benefício legal do art. 318, inciso V do CPP, antes de buscar favorecer o investigado, prima pelo interesse integral do menor de se ver desenvolver na companhia de sua família, notadamente mãe e pai, como direito fundamental seu, tão fundamental ao ponto de justificar a substituição da prisão preventiva por uma prisão domiciliar, favorecendo assim seus genitores. Todavia, na situação excepcionalíssima dos autos, não há notícias de que a criança residisse com a mãe, logo, a concessão do benefício não teria o condão de lhe favorecer, eis que já desprovida de sua companhia, ao menos em tese.

Caberia, portanto, ao Impetrante, a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da substituição da prisão preventiva por domiciliar. Uma vez que quedou inerte, há de ser mantida a medida prisional, como já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.
2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada “não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes”.
3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF - RHC: 216353 SC 0063283-71.2022.3.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/08/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERNIDADE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CASO FÁTICO. ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE AFASTA O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. AGENTE QUE NÃO EXERCE A MATERNIDADE DE FATO E QUE NÃO RESIDE COM OS FILHOS. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DA AGRAVANTE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
II - Embora a mãe seja imprescindível aos cuidados dos filhos, a leitura do excerto transcrito permite concluir que o presente caso se enquadra em situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar, porquanto a agravante não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes. Precedentes
. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 727.607/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação supra mencionada.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/07/2023